Tribunal: TJMT
Processo: 1017724-22.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017724-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALIEL RAMOS DE OLIVEIRA (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SILVA - CPF: 039.606.081-10 (APELANTE), CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 545.545.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE ABREU SOUZA - CPF: 005.160.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (VÍTIMA), ATHEAN ARISTE - CPF: 709.640.371-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO KLEYSON DA COSTA - CPF: 052.168.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4o, inciso IV
, c/c
art. 61, inciso I
, ambos do Código Penal, pela subtração de duas baterias de propriedade pública, em concurso com outras pessoas.

II.
Questão em discussão

2. O recurso discute a (I) ausência de provas suficientes para sustentar a condenação e (
II
) aplicação da atenuante da confissão espontânea, para que seja compensada com a agravante da reincidência.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial, áudio da denúncia ao CIOPS e depoimentos testemunhais, especialmente do policial militar que atendeu à ocorrência.

4. O concurso de pessoas foi demonstrado pela presença de outros dois indivíduos no local do crime, conforme depoimentos e registros do CIOPS, indicando clara divisão de tarefas na prática do furto.

5. A confissão espontânea exige admissão plena e voluntária da prática delitiva, contribuindo para a elucidação dos fatos. No caso, o réu negou a autoria do crime, alegando desconhecimento do furto, o que inviabiliza a aplicação da atenuante prevista no
art. 65, inciso III,
“
d
”
, do Código Penal.

6. A reincidência, prevista no
art. 61, inciso I
, do Código Penal, permanece devidamente configurada, considerando o histórico de reiteração delitiva do réu.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida na íntegra.

Tese de julgamento:

O concurso de pessoas caracteriza-se pela divisão de tarefas entre os agentes, sendo suficiente para configurar a qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

A confissão espontânea exige admissão plena e voluntária da prática delitiva e, na ausência dessa condição, não pode ser reconhecida.

A reincidência devidamente comprovada é agravante válida e deve ser considerada na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, §4o, IV; 61, I; 65, III,
“
d
”
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 755377/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
DJe
20/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal de
Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de
03 (três) anos
de reclusão, em regime fechado,
pela prática do delito tipificado no art.
155, §4o, inciso IV,
c/c art. 61, inciso I, ambos
do Código Penal
, bem como, ao pagamento de 10 (
dez
) dias multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
232260258
), o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, para que seja compensada com a agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
232260270
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
244179682
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
,
QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022, POR VOLTA DAS 01:50 HORAS, NO PONTO DE ÔNIBUS DA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE MUNICÍPIOS, EM FRENTE A PRAÇA DAS BANDEIRAS, NO CENTRO POLÍTICO, DESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE ARROMBAMENTO DO TELHADO, OS DENUNCIADOS JOSÉ AUGUSTO, ATHEAN E SEBASTIÃO SUBTRAÍRAM PARA SI DUAS BATERIAS DA MARCA MOURA, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

02. Os autos revelam que os Denunciados agiram com unidade de desígnios entre si, e mediante arrombamento do telhado do ponto de ônibus, quando subtraíram os bens acima descritos, que aparentemente alimentavam a energia do ponto de ônibus, que serve a População.

03. A polícia militar foi acionada, e, logo após, abordou os Denunciados no local do crime, momento em que apreenderam uma mochila preta contendo uma bateria, e ainda, ao redor, a outra bateria.

04. Em consequência, os Acusados foram presos em flagrante
delito.(...)

07. Verifica-se que perante o delegado de polícia e frente ao juízo de Custódia da Capital, o acusado JOSÉ AUGUSTO atribui-se a falsa identidade de ELIEL RAMOS DE OLIVEIRA, para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para ocultar sua
multirreincidência
e os seus péssimos antecedentes criminais, bem como para evitar novo registro criminal em seu nome.

08. A sua verdadeira identidade JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO SILVA somente foi comprovada após a audiência de Custódia, conforme ficha de identificação civil que vemos sob o id no 103937427, nos autos de prisão
de
flagrante delito no 1017138-82.2022.8.11.0042.

09. Em consequência, o douto juízo de Custódia da Capital decretou a prisão preventiva do denunciado JOSÉ AUGUSTO, sob sólidos fundamentos que permanecem intactos, como se vê da decisão sob o id no 103941430, nos autos de prisão
de
flagrante delito no 1017138-82.2022.8.11.0042, cuja cópia segue abaixo (DOC 07).

10. Os bens da vítima foram
apreendidos
nos presentes autos, tendo sido avaliados de forma indireta, no total de R$800,00 (oitocentos reais), como vemos de fls. 36/37 e 64, sob o id no 104560604.
(...) (sic) (id. 232260172)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática
do delito previsto
nos art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, todos do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime de furto, por ausência
de provas
, alegando, em sí
ntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pelo apelante
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para que seja compensada com a agravante da reincidência.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
232260154
),
pel
o auto de prisão (id.
232259677
),
pel
o termo de apreensão (id.
232259679
)
, pelo laudo pericial do local (id. 232260202)
,
pelo
relatório de investigação (id.
232260162
)
, pelo áudio da denúncia via
Ciosp
(id. 232260241),
e
pelas
declarações da testemunha.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que o apelante, durante seu interrogatório na fase policial, afirmou conhecer um dos indivíduos, mas negou ter presenciado alguém furtando as baterias. Declarou que, ao chegar ao ponto de ônibus, as baterias já estavam no chão. Por fim, relatou não ter visto ninguém nas proximidades, não podendo informar quem havia retirado os itens do local.

Em juízo, o apelante
José Augusto de Araújo Silva
negou a prática delitiva, declarando que, no dia dos fatos, estava na casa de sua namorada, no bairro Bela Vista e decidiu retornar para sua residência porque sua tornozeleira eletrônica havia descarregado. Relatou que se dirigiu ao ponto de ônibus, onde foi abordado e preso, e que, ao chegar ao local, já encontrou dois indivíduos, sendo um deles o Sr.
Athean
, com quem iniciou uma conversa. Alegou, ainda, não saber a quem pertencia a mochila encontrada no local e afirmou que estava próxima aos outros dois indivíduos.

A testemunha PM
Claudio Marcelo Teixeira de Oliveira
informou, em juízo, que estava de serviço no dia dos fatos e recebeu a denúncia, via CIOPS, de que suspeitos estavam mexendo na parte superior de um ponto de ônibus e tentando retirar baterias da placa solar. Ao chegar ao local, encontrou o apelante com outros dois indivíduos e uma mochila que continha as baterias subtraídas. Ressaltou que a mochila estava com um deles, embora não se recordasse exatamente quem a carregava. Destacou que os três estavam próximos, conheciam-se e mantinham conversas, chamando-se pelos nomes, enquanto consumiam bebida alcoólica. Concluiu
,
relatando que o ponto de ônibus apresentava danos, com telhas quebradas e a ausência de duas baterias da placa solar
.

Além disso, foi anexado aos autos o áudio da ligação realizada ao CIOPS, no qual é relatado que, no momento da subtração das baterias, havia três indivíduos no ponto de ônibus. Confira-se:

“(...)
Tem
uns pessoal
destruindo o ponto de ônibus aqui
. Na frente do Senai, Sebrae, na
avenida
do CPA. Em frente ao Sebrae.
Tinha três
caras
. Eu sou vigilante aqui do Sebrae e
to

copiando eles
daqui
. O ponto de ônibus fica de frente ao Sebrae.
Na avenida que desce para o CPA. Tem um
cara
em cima e dois embaixo
. A roupa não consegue ver. São três pessoas,
tô
copiando três. Fica perto da
praça
das Bandeira (...) (sic) (id.
232260241
)”

No presente caso, as declarações da testemunha, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo
no
o
áudio da ligação realizada ao CIOPS
, o que aliado
aos elementos de prova colhidos durante a investigação, demonstram que o apelante estava presente no local do crime junto a outros dois indivíduos, em circunstâncias que indicam envolvimento direto no delito.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não
havendo que
se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, para que seja compensada com a agravante da reincidência.

O art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal prevê a redução de pena para o réu que confessa espontaneamente a prática do crime, contribuindo para a elucidação dos fatos.
Contudo
, para que essa atenuante seja reconhecida, a confissão deve ser relevante, espontânea e em conformidade com as provas existentes.

No presente caso, o apelante negou a prática delitiva e apresentou uma narrativa que buscava se afastar da imputação criminosa. Essa negativa em juízo é incompatível com o reconhecimento da confissão espontânea, já que, para a incidência da atenuante, é necessário que o acusado admita a totalidade dos fatos delituosos de maneira voluntária e com o objetivo de colaborar para o esclarecimento do caso.

A ausência de uma confissão plena, voluntária e alinhada aos fatos apurados nos autos inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Portanto, não há como admitir a aplicação da referida atenuante para compensar
com
a agravante da reincidência, devendo esta última prevalecer em razão do histórico de reiteração delitiva do apelante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO SILVA
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025